Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DE POSSÍVEL CONFLITO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.234. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. TEMA 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de reexame da matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da definição do Tema no 1.234 pelo e. Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243), referente à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o direito do Distrito Federal ao ressarcimento de valores perante à União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se é necessária a inclusão da União no polo passivo em ações que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, cujo custeio anual é inferior a 210 salários mínimos;
(ii) a necessidade de ressalvar o direito ao ressarcimento de valores pela União Federal ao Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), estabeleceu que as demandas relativas aos medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, e no caso, o custo anual do medicamento Abiraterona 250 mg é inferior ao limite estabelecido, reforçando a competência da Justiça Estadual.
4. A excelsa Corte Suprema, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1234 de Repercussão Geral, definiu que, nas ações que tramitarem na Justiça Estadual e que versem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, as condenações impostas a Estados e Municípios serão ressarcidas pela União por meio de repasses administrativos "Fundo a Fundo" (FNS ao FES ou ao FMS), sem necessidade de inclusão da União no polo passivo, em ato “a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite”, nos termos do item 3.3 das teses firmadas pelo e. STF no julgamento do RE 1.366.243.
5. Inexistência de divergência entre a decisão recorrida e o entendimento do STF no Tema 1.234, conforme despacho técnico e demais elementos constantes nos autos.
6. A sentença deixou de fixar a verba honorária, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal, conforme Súmula 421 do STJ, todavia, o referido enunciado foi recentemente cancelado em decorrência do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Tema 1.002, que fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Portanto fixação da verba honorária há de ser feita com base nos critérios legais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, sendo plausível a fixação da verba em 12% sobre o valor atualizado da causa , já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC, tendo em vista o improvimento do recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Honorários advocatícios retificados de ofício.
8.Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, quando inexistirem critérios que permitam deslocar a competência para a Justiça Federal, conforme o entendimento do STF no Tema 1.234." "2. A inclusão da União no polo passivo não é necessária para o ressarcimento ao ente federado pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, devendo ser realizado diretamente pela via administrativa do Ministério da Saúde." "3. Nos termos do Tema 1.002/STF, considerando ainda o cancelamento da Súmula 421/STJ, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF, quando atua contra o ente distrital”.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.09.2024; TJDFT- (Acórdão 1955459, 0708090-27.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.).